Tribunal: STF
Processo: Rcl 87122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cotia/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

O inteiro teor do ato reclamado, consistente na decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Cotia, que negou ao Reclamante o acesso integral aos autos de processo sigiloso, impossibilitando-o de exercer o contraditório e a ampla defesa.
O Reclamante é réu no processo nº 1006937-72.2022.8.26.0152, em trâmite na Vara Criminal de Cotia/SP, denunciado pelo GAECO – Núcleo da Capital. 
No curso da ação penal, o Reclamante requereu o declínio de competência para a Justiça Federal, com base no art. 109, IV da Constituição Federal, sustentando que os fatos envolvem bens e interesses da União, uma vez que, conforme laudo técnico ambiental, trata-se de área de Mata Atlântica, protegida pela Lei nº 11.428/2006 e pelo art. 225, §4º da CF. 
O Ministério Público, ao se manifestar, alegou que a matéria já teria sido analisada em outro processo, de nº 0004957-39.2024.8.26.0152, folhas 8812/8813 que tramita sob segredo de justiça. 
O juízo reclamado, amparando-se nessa manifestação ministerial, indeferiu o pedido de declínio de competência, sem apresentar fundamentação concreta e sem franquear à defesa o acesso ao processo sigiloso que serviu de base à decisão.
[...]
 
Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, “reconhecendo a violação do direito da Súmula 14 do STF, pois a defesa não teve acesso integral aos autos sigilosos que embasaram a decisão do magistrado”. 
Foram prestadas as informações solicitadas (Doc. 19).
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos documentados nos autos. 
No presente caso, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cotia, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao prestar informações a esta SUPREMA CORTE, consignou que: 

 O reclamante WALDEMAR LIMA foi denunciado como incurso nos art. 2°, §4°, II, da Lei n.° 12.850/13, artigos 38 e 50-A da Lei n.° 9.605/98; artigo 50, parágrafo único, inciso I, da Lei n.° 6.766/79; artigos 333 e 347, ambos do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do mesmo diploma, juntamente com os demais réus (13).
[...]
Cumpre informar que às fls. 8803/8809, o reclamante Waldemar requereu a remessa dos autos à Justiça Federal. O pleito foi analisado e indeferido por meio da decisão de fls. 8815/8816.
[...] informo a V.Excelência que, com relação ao incidente de exceção de incompetência, autos nº 0004957-39.2024, arguida pelo co-réu GILBERTO, foi rejeitada a exceção por decisão fundamentada aos 18.11.2024 (fls.34/36). Interpostos embargos declaratórios, foram rejeitados a fls. 56. Os autos correm em "segredo de justiça", razão pela qual o reclamante não tem acesso ao processo. 

Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa idônea para a negativa de acesso do advogado aos documentos juntados no âmbito do processo nº 0004957-39.2024, não sendo suficiente, para tanto, a mera menção de que “os autos correm em segredo de justiça”.
É direito do defensor, no interesse do reclamante, ter amplo acesso aos elementos de prova documentados que, não se referindo a diligências em andamento passíveis de comprometimento, integrem procedimento investigatório e digam respeito ao exercício do direito de defesa.
Nesse contexto, não se justifica a ocultação, em relação ao acusado — como é o caso do reclamante —, de dados constantes de procedimento investigativo ou de processo relacionado à ação penal, não constituindo óbice o eventual sigilo atribuído aos elementos documentados.
Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante 14.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado, devidamente constituído nos autos, o acesso aos elementos de prova documentados, que não se refiram a diligências em andamento passíveis de comprometimento, constantes dos Autos 0004957-39.2024.8.26.0152. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente